Tribunal: STF
Processo: ARE 1385921
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL Nº 5.174/2013. PEDIDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO RE 903.357/RR (TEMA 864). LEI DISTRITAL 5.008/2012. VENCIMENTOS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS. MAJORAÇÃO REMUNERATÓRIA. INVIABILIDADE LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37. Inexistente dotação orçamentária, não há como obrigar o Distrito Federal, pela via judicial, a implementar a última parcela do reajuste dos servidores públicos destinatários das leis em destaque. Nos termos do artigo 169, § 1°, da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 903.357/RR, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Tema 864). Encontra óbice na súmula vinculante 37 a pretensão de concessão judicial de reajuste remuneratório, quando ausente previsão orçamentária correspondente, sob pena de o Poder Judiciário se arvorar na função atribuída ao legislador. O artigo 1º, da Lei Distrital nº 5.174/2013, garantiu aos profissionais nele indicados a redução da jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem que fosse reduzida a remuneração. O pedido de majoração dos vencimentos da autora, sob o argumento de que exercia suas atividades em carga horária superior à mencionada, encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 169, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “partindo-se do pressuposto de que o gestor público e os agentes políticos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais, não é possível acolher a tese de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento.” (eDOC 10, p. 17)



    Sustenta-se, que:



    “a ausência de previsão orçamentária para a implantação do reajuste remuneratório em favor da Impetrante, decorrente do limite prudencial para as despesas com pessoal previsto na LC 101/00, não representa, justificativa legalmente aceitável para exonerar o Estado do cumprimento da Lei Distrital n.º 5.008/2012. inclusive porque aquele diploma federal estabeleceu que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no seu artigo 19.” (eDOC 10, p. 17)



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a questão de fundo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater”, e que “não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 9/3/2021).” (eDOC 3, p. 3)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na constatação de que “incide à espécie o óbice da súmula 280 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a questão de fundo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater”, e que “não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 9/3/2021).” (eDOC 3, p. 3)”. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente